Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711400-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCI BRAGA MAGALHAES, DEUSIMAR BRAGA VIEIRA, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento (ID 24960207), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por NELCI BRAGA MAGALHÃES E OUTROS em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0701679-36.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, de acordo com a decisão que segue (ID 25199454) : Defiro a gratuidade. A sentença proferida na ação de desapropriação encontra-se ainda sujeita a recurso. Qualquer ato de execução deverá aguardar o trânsito em julgado, posto que já há apelação interposta e recebida com efeito suspensivo. Repita-se: os efeitos da sentença encontram-se suspensos, por força da interposição de apelação, o que, em princípio, obsta a execução respectiva. Ademais, a previsão de que os valores deverão ser objeto de execução específica, referida na sentença, pautou-se exatamente na perspectiva de qualquer interessado poder apresentar sua impugnação a eventual destinação a pagamento. Logo, a eventual insurgência dos autores para com as pretensões de outros sedizentes credores deverá ser apresentada no bojo dos procedimentos executivos específicos. A propósito, desde logo submeto ao contraditório a tese da carência de ação por falta de interesse de agir no presente caso, na medida em que a pretensão de impugnar eventual procedimento executivo exige instrumento próprio, a ser apresentado nos próprios autos da execução. Por outro lado, caso sejam realmente titulares de cotas do crédito a ser executado, bastará aos autores promover a execução de suas respectivas cotas, não estando demonstrado de modo razoável porque o pagamento do crédito de alguns dos co-credores irá necessariamente prejudicar o direito dos demais cocredores em igualdade de condições. Ato administrativo não tem prevalência sobre a decisão judicial. Decisões da administração da Terracap não vinculam a condução do processo judicial executivo. Por todas essas razões, não reconheço plausibilidade jurídica e periculum in mora para a tutela provisória postulada, a qual afigura-se inclusive aparentemente desnecessária, assim como o próprio feito, que provoca discussão que, a rigor, deve ser aviada mediante impugnação ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, indefiro o pedido de liminar. Solicite-se ao CEJUSC a designação de audiência de conciliação. Designado o ato, cite-se e intimem-se as partes, para comparecimento. Caso frustrada a solução amigável, a parte ré disporá do prazo para a resposta a fluir desde a data da audiência. Publique-se. Os Agravantes, em suas razões, alegam que: (i) na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo na qual os Agravantes postularam, em caráter de tutela antecipada, a suspensão da apreciação dos pedidos de celebração dos acordos que estejam amparado pela referida decisão administrativa até o julgamento da demanda; (ii) o fato gerador se relaciona à ação de desapropriação indireta (originalmente com mais de 300 herdeiros/autores) movida desde o ano de 2004 para fixação da indenização, vindo a ser julgada em primeira instância em 4 de novembro de 2019, reconhecendo-se devida a indenização aos autores no valor total de R$ 55.940.000,00 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e quarenta mil reais); (iii) os autores faleceram, casaram-se, divorciaram-se, venderam seus direitos indenizatórios, reconheceram paternidade de novos herdeiros, entre outras situações, razão pela qual o Julgador determinou na sentença que cada habilitação seria analisada somente em fase de cumprimento de sentença, individualmente, promovendo cada suposto credor a devida instrução probatória para comprovação do direito ao crédito, para, então, autorizar o levantamento de quaisquer parcelas; (iv) em relação a essa sentença foram interpostos recursos de apelação por todas as partes, ainda não julgados; (v) existem herdeiros que ainda são titulares de suas frações ideais, ainda que minoritárias, pois nunca as venderam, e herdeiros que não cederam os direitos indenizatórios às empresas, mas somente alienaram a terra nua, fazendo jus às indenizações, mesmo que não sejam mais os proprietários de suas frações ideais do imóvel; (vi) apesar de não haver a ação indenizatória transitado em julgado e, ainda, não estar sedimentada a repartição da verba indenizatória a todos os herdeiros (pois há, paralelamente litígios entre os próprios herdeiros e sucessores, reivindicando o reconhecimento da propriedade e direito à indenização), a Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, ora Agravada, em sessão realizada em 16/06/2020 (dando seguimento à Diretoria Colegiada da TERRACAP, na 3381a Sessão, de 04/11/2019, que aprovou emitiu a Decisão no 57212O19-DIRET), elaborou o Relatório No: OXXX / 2019 – DICOM, pelo qual autorizou a celebração de acordos com as partes envolvidas na indigitada Ação de Desapropriação Indireta, em especial, destacando as que detivessem as maiores participações indenizatórias; (vii) na sessão no 3448a anexa, de 16/06/2020, a Agravada proferiu a Decisão Administrativa Colegiada no 373, convalidando os termos do Relatório, para dar início às minutas de acordo com as partes mencionadas na decisão administrativa; (viii) para o cálculo indenizatório, foram traçados pela Agravada 10 (dez) cenários plausíveis para o resultado do julgamento definitivo da ação, considerando as possibilidades de incidência de índices de correção monetária e juros no período, que poderiam chegar até o valor indenizatório de R$ 518.102.069,96, segundo o Relatório No: OXXX / 2019 – DICOM; (xix) pelo mencionado relatório, 92,5671% da propriedade da matrícula no 42.569 se concentra em quatro sucessoras, adquirentes das frações ideais dos herdeiros da área; (xx) porém, as mesmas proprietárias que detém 92,5671% da propriedade da matrícula no 42.569, possuem apenas 68,8087% dos direitos indenizatórios discutidos na Ação de Desapropriação no 0040699- 77.2004.8.07.0016, devendo, por força do resultado final do julgamento, habilitarem seus créditos em cumprimento de sentença, conformidade com os 68,8087% dos direitos indenizatórios; (xxi) do ponto de vista indenizatório, a celebração do acordo deve englobar a quitação de apenas 68,8087%, restando, por via de consequência, 23,7584% de direito à indenização devem ser reservados aos demais herdeiros que não mais possuem o domínio e 6,95553% àqueles que ainda são demais proprietários de terra; (xxii) a Agravada, unilateralmente, optou por escolher um dos cenários, qual seja, o 4, no total de R$ 184.280.083,08 (cento e oitenta e quatro milhões, duzentos e oitenta mil, oitenta e três reais e oito centavos), livre de honorários, para o valor global da indenização, o que seria vantajoso para ela, conforme a Agravada mesmo menciona nos termos; (xxiii) dos 10 (dez) cenários possíveis, 8 (oito) possuem valores quase duas vezes maiores do que este que arbitrariamente foi eleito pela Agravada ao arrepio dos credores e desamparado de qualquer decisão judicial que validasse esse total para fins de indenização, obviamente dando-lhe uma vantagem desproporcional frente aos credores que tanto idealizaram o deslinde desta ação e o recebimento da justa indenização; (xxiii) acolher-se o valor apontado pela Agravada como o total devido para a indenização, sem ouvir a totalidade dos credores, sobretudo os 23,75% dos titulares do direito creditório e 6,95553% dos demais proprietários, ou seja, mais de um quarto dos autores da Ação de Desapropriação, significa impor a eles o aceite de um cenário financeiro unilateralmente eleito e vantajoso somente à Agravada; (xxiii) assim, a Agravada busca a homologação de um “acordo”, que, em verdade, para 30,70% dos herdeiros, não houve acordo algum, pois sequer foram consultados ou sequer participaram de qualquer tratativa. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ativo, para (i) suspender a decisão administrativa proferida pela Diretoria Colegiada da Terracap, prolatada na sessão 3448a, em 16/06/2020, sob o no 373, até o término da ação, com a suspensão, ainda, da homologação de todo e qualquer acordo decorrente de tal deliberação; (ii) expedir ofício, em caráter de urgência, e/ou trasladada cópia da decisão de concessão da tutela de urgência para aos autos da Ação de Desapropriação Indireta no 0040699- 77.2004.8.07.0016 e aos autos no 0701257- 61.2021.8.07.0018 (cumprimento de sentença), ambos em trâmite perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Para tanto, alega, como requisitos da tutela, que (i) a delimitação do valor indenizatório e do modo de pagamento a todo e qualquer credor da indenização intimida os herdeiros de menor monta que, por possuírem parcos recursos, se sentirão acuados e fragilizados a prosseguirem com a defesa de seus interesses na Ação de Desapropriação; (ii) na hipótese de homologação, o acordo poderá tendenciar o montante indenizatório, cujo cálculo é muito mais benéfico à Agravada, conforme comprovam os cenários traçados por ela mesmo em seu Relatório; (iii) a homologação de um acordo que não trata com paridade e isonomia todos os herdeiros, à medida que a empresa NRB recebe uma quantia maior do que aquela correspondente à aquisição de seus direitos creditórios, compromete os recursos disponíveis da Agravada para empregá-los no pagamento de todos os credores. No despacho constante do ID 25209251, essa Relatoria concitou a parte agravada a se manifestar sobre o pedido liminar, o que foi feito na petição constante do ID 25460952, na qual aduz, em síntese, que: (i) a Decisão DIRET/TERRACAP n.o 373/2020 (Id. 24961924) já gerou efeitos concretos, pois já foram celebrados vários acordos extrajudiciais para fins de homologação judicial; (ii) as pessoas que subscreveram acordo necessariamente seriam diretamente atingidas em seus patrimônios jurídicos; (iii) porém, a despeito disso, os Agravantes não as incluíram no polo passivo da relação processual; (iv) para que a Administração Pública possa rever os seus atos que já geraram efeitos concretos, mediante o exercício de poder de autotutela, faz-se imprescindível facultar aos destinatários do ato o direito ao contraditório e à ampla defesa em instrumento hábil a conferir igualdade substantiva entre os sujeitos parciais; (v) a regra jurídica foi definitivamente sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, em controle de constitucionalidade difuso com repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 594.296/MG; (vi) a conferência do direito ao contraditório e à ampla defesa aos destinatários do ato administrativo reputado como eivado de vício é condição de validade do procedimento, na via jurisdicional, em ação direta proposta por terceiro, a participação dos destinatários do ato administrativo é imprescindível, como condição de validade e eficácia da decisão judicial a ser proferida, porquanto são litisconsortes passivos necessários, a teor dos arts. 113, inciso I, e 115, incisos I e I do Código de Processo Civil – CPC; (vii) se tais litisconsortes não participarem da demanda, o processo por inteiro estará maculado de vício transrescisório e inconvalidável pelo decurso do tempo; (viii) conquanto a demanda em apreço cuide-se de simples ação anulatória de ato administrativo, sobre o tema, o art. 6o da Lei n.o 4.717, de 29 de junho de 1965 – Lei da Ação Popular (LAP), ao tratar dos sujeitos passivos daquela ação constitucional, arrola os beneficiários do ato administrativo impugnado como litisconsortes passivos necessários. Em face da impugnação da parte agravada, que traz arguição de questão que se caracteriza como preliminar para a apreciação do presente pedido – já que diz respeito à consolidação do polo passivo do presente agravo e, portanto, diz respeito à legitimidade no presente feito, INTIMEM-SE os Agravantes para que se manifestem a respeito do que restou materializado na petição constante do ID 254554304, bem como requeiram o que entenderem de direito. Contudo, com a finalidade de resguardar o resultado útil do processo, evitando-se que, no decorrer da providência a ser cumprida perante essa instância advenham diligências que possam ser desnecessárias enquanto pendente a apreciação do pedido de tutela, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, na origem, até a manifestação dessa Relatoria quanto o pedido de tutela ventilado pelos Agravantes. Ressalto não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, mas apenas o sobrestamento em face da arguição levantada pela parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, sobre o teor dessa decisão. Após a manifestação dos Agravantes, venham os autos conclusos a decisão do pedido liminar. Publique-se e se intimem. Brasília, 17 de maio de 2021 16:26:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador